Tribunal: STF
Processo: RE 631806
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÃO PAULO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 943/2003 E 954/2003. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Agravo regimental a que se nega provimento.